Tribunal: CARF
Processo: 11516.723485/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723485/2012-61
ACÓRDÃO
2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEOMAR LUIZ PREZOTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS CONTRATADOS COMO CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 99, caput, do RICARF, a citada
decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.
Revogada a Súmula CARF no39 por meio da Portaria MF no 578, de
27/12/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-67.725 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 62 e segs.).
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 23/05/2011, a
Notificação de Lançamento de fls. 19 a 23, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em imposto,
no valor de R$ 11.455,48, multa de ofício, no valor de R$ 8.591,61, e juros de
mora, no valor de R$ 2.246,41 (calculados até 05/2011).
Motivou o lançamento de ofício omissão de rendimentos recebidos do exterior,
informados em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais- Derc, no valor de R$ 77.800,00, pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário, CNPJ 01.612.452/0001-97.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 09/11/2012 (fls. 32 e 33) e o
interessado apresentou, por intermédio de procurador, impugnação de fls. 02 a
17, em 27/11/2012, alegando:
1) Que o organismo internacional que usufruiu do seu trabalho seria o verdadeiro
responsável pelo pagamento do imposto cobrado;
2) Que o contrato entre o contribuinte e o ente internacional não previa que o
contribuinte deveria recolher o imposto de renda;
3) Cita o parágrafo único do art. 100 do CTN para eximir-se da multa e juros
cobrados;
4) Cita o Parecer Normativo 03 de 1996 e a Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas;
5) Que informou os rendimentos ditos omissos como rendimentos isentos e não-
tributáveis, como prevê a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas
das Nações Unidas e no Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica com a
Organização das Nações Unidas; e, ainda, outras fonte da legislação;
6) Reproduz diversas ementas de acórdãos do Conselho de Contribuinte sobre o
assunto e jurisprudência de tribunais;
7) Ao final, solicita a extinção do crédito tributário.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Da Responsabilidade Objetiva:
Ainda, quanto à argumentação de que o contribuinte não pode presumir a
necessidade de recolher o imposto de renda sobre os rendimentos recebidos do
organismo internacional, é de se ressaltar, que se considera infração tributária
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
3
qualquer ação ou omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito
passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser
diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por
desconhecimento da lei.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou
o CTN, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não
importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se
houve dolo ou culpa na prática do ato.
Também não importa pesquisar, em princípio, se o ato ilícito praticado gerou
efeitos (por exemplo, afetou o montante do tributo a ser recolhido), nem
interessa saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se
caracterize o fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Da Omissão de Rendimentos:
Trata-se de lançamento de omissão de rendimentos recebidos de fonte situada no
exterior (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD/ONU),
indevidamente classificados pelo contribuinte como isentos e não tributáveis.
O impugnante argumenta que faz jus à isenção do imposto de renda incidente
sobre os rendimentos auferidos do PNUD, baseando suas alegações no art. 22 do
Decreto 3.000/99.
Assim, será analisada a legislação citada, qual seja, art. 5o da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, reproduzido no art. 22 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
litteris:
Art. 5o Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais
se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de
outros países no Brasil, desde que no País de sua nacionalidade seja assegurado
igual tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
4
Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão
contribuintes como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos
produzidos no país.(g.n.)
Quanto aos incisos I e III, não há dúvida de que são dirigidos a estrangeiros, sejam
eles servidores diplomáticos, de embaixadas, de consulados ou de repartições de
outros países.
No que tange ao inciso II, este menciona genericamente os “servidores de
organismos internacionais”, nada esclarecendo sobre o seu domicílio, o que
conduz a uma conclusão precipitada de que dito dispositivo incluiria os
domiciliados no Brasil. Entretanto, o parágrafo único do artigo em tela faz cair por
terra tal interpretação, quando determina que, relativamente aos demais
rendimentos produzidos no Brasil, os servidores citados no inciso II são
contribuintes como residentes no estrangeiro. Ora, não haveria qualquer sentido
em determinar-se que um cidadão brasileiro, domiciliado no País, tributasse
rendimentos como sendo residente no exterior, donde se conclui que o inciso II,
ao contrário do que à primeira vista pareceria, também não abrange os
domiciliados no Brasil.
Assim, fica demonstrado que o art. 5o da Lei no 4.506/64, acima transcrito, não
contempla a situação do defendente – brasileiro residente no Brasil.
Ainda que pudesse ser aplicado a um nacional residente no País – o que se admite
apenas para argumentar –, o dispositivo legal em foco é claro ao determinar que a
isenção concedida aos servidores de organismos internacionais de que o Brasil
faça parte tem de estar prevista em tratado ou convênio.
No caso em questão, os rendimentos foram recebidos do PNUD, disciplinado pelo
Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas
Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto no 59.308, de 23 de setembro de 1966. Dispõe o artigo
V do referido acordo:
1. O Governo, caso ainda não esteja obrigado a fazê-lo, aplicará aos Organismos,
a seus bens, fundos e haveres, bem como a seus funcionários, inclusive peritos de
assistência técnica:
a) com respeito à Organização das Nações Unidas, a “Convenção sobre Privilégios
e Imunidades das Nações Unidas”;
b) com respeito às Agências Especializadas, a “Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Agências Especializadas; (g.n.)
Visto que o PNUD confunde-se com a própria ONU, com relação aos seus
funcionários, aplica-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, adotada em Londres, em 13/02/1946, por ocasião da Assembléia Geral
das Nações Unidas, e recepcionada pelo direito pátrio, por meio do Decreto no
27.784, de 16 de fevereiro de 1950, que a promulgou.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
5
A seguir transcreve-se os artigos V e VI da mencionada Convenção:
ARTIGO V
Funcionários
Seção 17. O Secretário Geral determinará as categorias dos funcionários aos quais
se aplicam as disposições do presente artigo assim como as do artigo VII.
Submeterá a lista dessas categorias à Assembléia Geral e, em seguida, dará
conhecimento aos Governos de todos os Membros. O nome dos funcionários
compreendidos nas referidas categorias serão comunicados periodicamente aos
Governos dos Membros.
Seção 18. Os funcionários da Organização das Nações Unidas:
a) gozarão de imunidades de jurisdição para os atos praticados no exercício de
suas funções oficiais (inclusive seus pronunciamentos verbais e escritos);
b) serão isentos de qualquer imposto sobre os salários e emolumentos recebidos
das Nações Unidas;
c) serão isentos de todas as obrigações referentes ao serviço nacional;
d) não serão submetidos, assim como suas esposas e demais pessoas da família
que deles dependam, às restrições migratórias e às formalidades de registro de
estrangeiros;
e) usufruirão, no que diz respeito às facilidades cambiais, dos mesmos privilégios
que os funcionários, de equivalente categoria, pertencentes às Missões
Diplomáticas acreditadas junto ao Governo interessado;
f) gozarão, assim como suas esposas e demais pessoas da família que deles
dependam, das mesmas facilidades de repatriamento que os funcionários de
equivalente categoria, pertencentes às Missões Diplomáticas acreditadas junto ao
Governo interessado;
g) gozarão do direito de importar, livre de direitos, o mobiliário e os seus bens de
uso pessoal quando da primeira instalação no país interessado.
ARTIGO VI
Técnicos a serviço das Nações Unidas:
Seção 22. Os técnicos (independentes dos funcionários compreendidos no artigo
V), quando a serviço das Nações Unidas, gozam (...) dos privilégios ou imunidades
necessárias para o desempenho independente de suas missões. Gozam, em
particular dos privilégios e imunidades seguintes:
a) imunidade de prisão pessoal ou de detenção e apreensão de suas bagagens
pessoais;
b) imunidade de toda ação legal no que concerne aos atos por eles praticados no
desempenho de suas missões (compreendendo-se os pronunciamentos verbais e
escritos). Esta imunidade continuará a lhes ser concedida mesmo depois que os
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
6
indivíduos em questão tenham terminado suas funções junto à Organização das
nações Unidas;
c) inviolabilidade de todos os papéis e documentos;
d) direito de usar códigos e de receber documentos e correspondência em malas
invioláveis para as suas comunicações com a Organização das Nações Unidas;
e) as mesmas facilidades, no que toca à regulamentação monetária ou cambial,
concedidas aos representantes dos governos estrangeiros em missão oficial
temporária;
f) no que diz respeito às suas bagagens pessoais, as mesmas imunidades e
facilidades concedidas aos agentes diplomáticos. (g.n.)
Da análise das alíneas acima descritas, relativamente à seção 22, do artigo VI,
verifica-se que ali não existe previsão para isenção de impostos.
Observa-se, ainda, que o conjunto das prerrogativas disciplinadas nas alíneas da
seção 18 do artigo V não se coaduna com a situação do indivíduo contratado no
local para prestar serviços ao PNUD. Na forma como enunciadas, deixam claro
que se está disciplinando a situação de representantes da ONU em missões
internacionais.
Nota-se que não se tem notícias da existência de pleitos dos prestadores de
serviços do PNUD relacionados às outras prerrogativas da Seção 18 do Artigo V da
citada Convenção Internacional, que não a da alínea “b”, referente à isenção de
IRPF. Isso se dá, pois a norma possui um destinatário bastante diferente do
prestador de serviço contratado pelo PNUD: o perfil do destinatário da norma é
daquele que possui status diplomático, representante da organização
internacional, de alta hierarquia, do quadro de funcionários neutros.
Dessa forma, sabe-se que o prestador de serviços, contratado no local, não teria
direito à imunidade de jurisdição, nos termos da alínea “a” da Seção 18 do Artigo
V da citada Convenção, tendo em vista que a atividade exercida é meramente
executória ou técnica.
Conforme se verifica, a Convenção que rege o tema exige que o beneficiário da
isenção seja funcionário da ONU, distinguindo três classes de pessoas que
trabalham para ONU: os representantes dos Membros (artigo IV), os funcionários
(artigo V) e os técnicos a serviço da ONU (artigo VI), e que conste na lista
elaborada pelo Secretário Geral, sujeita à comunicação periódica aos Governos
dos Estados Membros.
O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos
para o gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de nem todos os
funcionários da ONU fazerem jus ao privilégio, mas tão somente os funcionários
internacionais mais graduados, que necessitam de privilégios semelhantes aos
agentes diplomáticos para o bom desempenho de suas funções. A determinação
da categoria de funcionários beneficiados com os privilégios cabe ao Secretário
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
7
Geral da ONU, a ser submetida à Assembléia Geral e comunicada periodicamente
aos Governos dos Membros (Decreto no 27.784, de 1950, art. V, Seção 17).
Ressalte-se, conforme já visto, que para os técnicos que prestam serviços a estes
Organismos, sem vínculo empregatício, a isenção de impostos não foi arrolada
dentre os privilégios e imunidades a que têm direito (Decreto no 27.784, de 1950,
art. VI, Seção 22).
É pertinente mencionar, também, a Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de
setembro de 2002, vigente.
Art. 21. Os rendimentos recebidos por residentes no Brasil de organismos
internacionais situados no Brasil ou no exterior estão sujeitos à tributação sob a
forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e
na Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho recebidos pelo exercício
de funções específicas no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
no Brasil (PNUD), nas Agências Especializadas da Organização das Nações Unidas
(ONU), na Organização dos Estados Americanos (OEA) e na Associação Latino-
Americana de Integração (Aladi), situados no Brasil, por servidores aqui
residentes, desde que seus nomes sejam relacionados e informados à SRF por tais
organismos como integrantes das categorias por elas especificadas.
§ 2o A informação de que trata o § 1o deve ser:
I - prestada em formulário, conforme o modelo constante no Anexo II, e conter o
nome do organismo internacional, a relação dos servidores abrangidos pela
isenção e os respectivos números de inscrição no CPF;
II - enviada até o último dia útil do mês de fevereiro do ano-calendário
subseqüente ao do pagamento dos rendimentos à Coordenação-Geral de
Fiscalização (Cofis) da SRF. (g.n.)
A IN/SRF no 208, de 2002 confirma a interpretação feita da Convenção, isto é, os
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil
estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório,
exceto os recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas
enviadas à Receita Federal pelos Organismos.
Neste momento, cabe aqui ressaltar que o interessado se equivoca quando
entende que o reconhecimento do direito à isenção não pode estar condicionado
a uma obrigação acessória da agência para com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil-RFB.
Ressalte-se que é a própria Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, recepcionada pelo direito pátrio por meio do Decreto no 27.784, de 1950,
que assim o exige.
Deste modo, a IN/SRF no 208, de 2002, confirma a interpretação feita da
Convenção, não havendo, portanto, qualquer tipo de incompatibilidade, ou seja,
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
8
os rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil
estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório e ao
ajuste anual, exceto os recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas
nas listas enviadas à Receita Federal pelos Organismos.
Por fim, cite-se a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física 2007 -
Perguntas e Respostas”, editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do
tratamento tributário dos rendimentos auferidos pelos servidores do PNUD
(Pergunta no 137):
137- Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD), da ONU?
Os rendimentos do funcionário do PNUD, da ONU, têm o seguinte tratamento:
1 - Funcionário estrangeiro
Sobre os rendimentos do trabalho oriundos de suas funções específicas nesse
organismo, bem como os produzidos no exterior, não incide o imposto de renda
brasileiro.
É contribuinte do imposto de renda brasileiro, na condição de não-residente no
Brasil, quanto aos rendimentos que tenham sido produzidos no Brasil, tais como
remuneração por serviços aqui prestados e por aplicação de capital em imóveis no
País, pagos ou creditados por qualquer pessoa física ou jurídica, quer sejam estas
residentes no Brasil ou não.
Caracteriza-se a condição de residente, se receber de fonte brasileira rendimentos
do trabalho com vínculo empregatício.
2 - Funcionário brasileiro
Os rendimentos do trabalho oriundos de suas funções específicas nesse organismo
não se sujeitam ao imposto de renda brasileiro, desde que o nome do funcionário
conste da relação entregue à SRF na forma do anexo II da IN SRF no 208, de 2002.
Quaisquer outros rendimentos percebidos, quer sejam pagos ou creditados por
fontes nacionais ou estrangeiras, no Brasil ou no exterior, sujeitam-se à tributação
como os demais residentes no Brasil.
3 - Pessoa física não pertencente ao quadro efetivo
Os rendimentos de técnico que presta serviço a esses organismos, sem vínculo
empregatício, são tributados consoante disponha a legislação brasileira, quer seja
residente no Brasil ou não.
Atenção:
Os proventos da aposentadoria, bem como as pensões, qualquer que seja a forma
de pagamento, pagos pelas Nações Unidas aos seus funcionários aposentados ou
aos seus dependentes, não estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda no
Brasil.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
9
Para que os rendimentos do trabalho oriundos do exercício de funções específicas
no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD), nas
Agências Especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU), na
Organização dos Estados Americanos (OEA) e na Associação Latino-Americana de
Integração (Aladi), situadas no Brasil, recebidos por funcionários aqui residentes,
sejam considerados isentos, é necessário que seus nomes sejam relacionados e
informados à SRF por tais organismos, como integrantes de suas categorias por
elas especificadas, em formulário específico conforme modelo constante no Anexo
II da IN SRF no 208, de 2002, e enviado à Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis)
da SRF até o último dia útil do mês de fevereiro do ano-calendário subseqüente ao
do pagamento dos rendimentos.
(Resolução da Assembléia Geral da ONU, de 1946; Lei no 9.779, de 1999, art. 7o;
Lei no 8.981, de 1995, art. 72; Decreto no 27.784, de 1950; Decreto no 59.308, de
1966; IN SRF no 208, de 2002; PN CST no 449, de 1970; PN CST no 182, de 1971; PN
CST no 251, de 1972; PN Cosit no 3, de 1996) (g.n)
Não restam dúvidas, de acordo com as alegações e provas contidas nos autos, de
que o contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do PNUD, ou seja, não era
funcionário do Organismo, tal como exigido pela legislação que concede a
isenção. O vínculo de trabalho do interessado com o PNUD era temporário e
específico, de modo que a natureza jurídica de sua relação contratual (transitória
e vinculada a determinado projeto específico) não se confunde com a condição
dos funcionários efetivamente pertencentes ao quadro efetivo do PNUD. Assim,
pode-se concluir que sua relação era apenas contratual e, portanto, sem
privilégios de natureza tributária, por falta de previsão em Tratado ou Convênio
Internacional.
Sendo assim, haja vista o acima exposto, resta esclarecido que os rendimentos
auferidos pelo interessado estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
devendo, assim, ser tributados no ajuste anual da declaração de rendimentos,
independentemente se foram declarados como isentos ou se foram omitidos na
declaração por esquecimento ou falha.
No que concerne às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que as
decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros
casos, aplicando-se apenas sobre a questão em análise e vinculando apenas as
partes envolvidas naqueles litígios, consoante o disposto no Parecer Normativo
CST no 390/1971:
(...)
3 – Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
10
dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4 – Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal, proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo que decorreu da decisão daquele colegiado.
De qualquer forma, recentemente o Conselho de Contribuintes adotou
entendimento diverso sobre o tema, conforme julgados da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que decidiu da seguinte forma:
IRPF. RESTITUIÇÃO. EXERCÍCIOS DE 1997 E 1998. Não se comprovando a
ocorrência de pagamento indevido de tributo, não há que se falar em restituição
(art. 165, inciso I, do CTN). RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. PNUD DA ONU. A isenção de imposto sobre rendimentos pagos
pelo PNUD da ONU é restrita aos salários e emolumentos recebidos pelos
funcionários internacionais, assim considerados aqueles que possuem vínculo
estatutário com a Organização e foram incluídos nas categorias determinadas
pelo seu Secretário-Geral, aprovadas pela Assembléia Geral. Não estão albergados
pela isenção os rendimentos recebidos pelos técnicos a serviço da Organização,
residentes no Brasil, sejam eles contratados por hora, por tarefa ou mesmo com
vínculo contratual permanente. (Ac. no CSRF/04.00.004 – Recurso no 106-131.853)
REMUNERAÇÃO AUFERIDA JUNTO AO PNUD POR NACIONAIS - INCIDÊNCIA – São
detentores de privilégios e imunidades em matéria civil, penal e tributária os
funcionários de organismos internacionais com os quais o Brasil mantém acordo,
em especial, da Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados
Americanos, situações não extensivas aos prestadores de serviço junto ao
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, contratados em
território nacional. Neste caso, por faltar-lhes a condição de funcionário, a
remuneração advinda em face de tais contratos não está abrangida pelo instituto
da isenção fiscal. (Ac. no CSRF/04.00.676 – Recurso no 106-134.979)
Há que se ressaltar que a matéria aqui tratada foi objeto de súmula aprovada pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, transcrita abaixo, a qual foi atribuído efeito
vinculante em relação à administração tributária federal pela Portaria no 383, de
12 de julho de 2010:
Súmula CARF no 39
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física.
Da Multa de Ofício e dos Juros de Mora:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
11
Para eximir-se da multa de ofício e dos juros moratórios, o contribuinte cita o
parágrafo único, do art. 100 do CTN, assim dispõe:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo. (g.n.)
Ocorre no presente caso que, justamente por NÃO ter atendido o previsto nas
normas, o contribuinte foi autuado.
Saliento que a cobrança da multa de ofício sobre o valor do imposto suplementar
tem seu embasamento legal, dentre outros, no artigo 44, inciso I, com a redação
então em vigor, da Lei no 9.430, de 1996, em face do lançamento de ofício pela
constatação de declaração de rendimentos inexata.
Em relação aos juros moratórios, há que se citar primeiramente o Código
Tributário Nacional (CTN), que em seu art. 161 determina:
Art. 161. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês. (grifei)
A Lei no 8.981, de 1995, que trata dos pagamentos de tributos e contribuições
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária, assim dispõe:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995,
não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I – juros de mora, equivalentes a taxa média mensal de captação do Tesouro
Nacional relativa à Divida Mobiliária Federal Interna;
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
12
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do
débito;
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado será de 1,0 %;
A seu turno, a Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, art. 13, determina:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Dessa forma, comprovado o descumprimento de obrigação tributária pelo
contribuinte, a autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação de zelar pela
arrecadação dos tributos tem o dever de exigir o crédito tributário com os
acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe à
autoridade lançadora qualquer discricionariedade relativa à aplicação da multa de
ofício e dos juros moratórios.
À autoridade fiscal (lançadora e julgadora) cumpre aplicar a legislação tributária,
no estrito limite de seu conteúdo, pois sua atividade é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), a seguir transcrito:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por força dessa vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele
dá o Poder Executivo, essas autoridades devem exigir o crédito tributário com
observância da legislação vigente, independentemente da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos (art. 136 do
CTN).
Mantêm-se, pois as cobranças da multa de ofício e dos juros de mora sobre o
valor do imposto suplementar apurado.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 19 a 23.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2018, Recurso Voluntário, fl. 80, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos considerados omitidos pela fiscalização, recebidos de organismo internacional, são
isentos ou não tributáveis, consoante a jurisprudência.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
13
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, o contribuinte, autuado por omissão de
rendimentos recebidos de organismo internacional (técnico do PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD/ONU, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário), sustenta que faz jus a isenção do imposto de renda, por força do que estabelece o artigo
5o, II, da Lei 4.506/64, que prevê que estão isentos do Imposto de Renda os rendimentos do
trabalho auferidos por servidores de Organismos Internacionais de que o Brasil faça parte e aos
quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção. O lançamento é mantido na
DRJ sob a fundamentação de que a isenção alcança somente os rendimentos que são pagos aos
funcionários domiciliados no exterior de Organismos Internacionais de que o Brasil faça parte, não
abrangendo os que são pagos a técnico residente no País prestando serviços com vínculo
contratual.
Esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos tribunais superiores, bem
como no CARF.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão :
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C
DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS
POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de
que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.935 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723485/2012-61
14
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas. 2. Considerando a função precípua do STJ de
uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional , e com a
ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação
firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção, REsp
1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012, DJe
07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação do
artigo 99, caput, do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Desta forma, há que se dar razão ao recorrente para considerar isentos do imposto
de renda, no caso em comento, os valores recebidos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 110
DF CARF MF
Original